Tribunal: CARF
Processo: 13748.720488/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.720488/2012-45 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.522 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
11 de maio de 2023 Recorrente
Recorrente
MÁRCIA LÚCIA REIS ROCHA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. SÚMULA CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o Conselheiro Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 20/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual Retificadora do exercício 2010 (e-fls. 13/19), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720488/2012-45
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720488/2012-45

Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$ 9.004,68 referente à fonte pagadora Instituto
Nacional do Seguro Nacional - INSS.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 34/35):
A impugnante afirma que fora submetida a perícia no INSS e no Detran, onde fora
constatado que faria jus à isenção do imposto. Apresenta relatórios médicos e laudos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. SUS.
Não se considera laudo médico pericial oficial os atestados particulares, ainda que
emitido por empresa integrante do Sistema Único de Saúde (SUS).
Cientificada do acórdão de primeira instância em 26/05/2014 (e-fls. 41), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 20/06/2014 (e-fls. 42/43) indicando a juntada de
documentos complementares com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a isenção por moléstia grave, aplica-se o disposto no art. 39, XXXI e
XXXIII, §4o a §6o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à
época dos fatos.
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
[...]
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720488/2012-45

dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Impõe-se observar, ainda, o entendimento consolidado nas Súmulas CARF no 43 e
63, de adoção obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF n° 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se, portanto, que há dois requisitos para a concessão da isenção em
exame: os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada
ou pensão e a moléstia deve ser comprovada através de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, o lançamento foi efetuado com base no confronto entre os
valores informados em DIRF pelo INSS e o montante oferecido à tributação na Declaração de
Ajuste Anual (e-fls. 22). A recorrente não contesta o recebimento dos rendimentos levantados
pela autoridade fiscal, mas alega que faz jus à isenção do imposto de renda por ser portadora de
moléstia grave confirmada por laudo em 01/06/2009.
O Colegiado a quo não acatou a isenção pleiteada por entender que os exames e
atestados particulares acostados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 35).
Não obstante, verifica-se que o Laudo Médico Pericial emitido pelo INSS, juntado
aos autos para contrapor as razões da primeira instância, indica a existência de moléstia grave
abrangida pela legislação de regência desde 06/2009 (e-fls. 47), restando suprida a exigência
apontada no acórdão recorrido.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento para afastar a omissão de rendimentos recebidos a partir de 06/2009.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.522 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.720488/2012-45

Fl. 63
DF CARF MF
Original